Tribunal: TJDFT
Processo: 0745871-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÕES E OFENSAS PRATICADAS CONTRA MULHER, COM ENVOLVIMENTO INCIDENTAL DE FILHA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF. O Juízo suscitante sustenta que a vítima principal é a mulher adulta e requer o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o crime praticado em contexto de violência doméstica, quando a vítima principal é mulher adulta, e há ofensa incidental a adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos evidencia que a violência física e verbal foi dirigida principalmente à ex-companheira do agressor, sendo a ofensa à adolescente acessória, decorrente de sua intervenção na discussão.
4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a vítima direta e principal seja o infante ou adolescente, o que não ocorre quando o alvo principal é mulher adulta, em contexto de relação íntima de afeto.
5. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não fixa limite etário para sua aplicação, bastando a condição de gênero feminino para atrair sua incidência, prevalecendo sobre a vulnerabilidade etária (REsp n. 2.015.598/PA, STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 6/2/2025).
6. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é absoluta em razão da matéria, fixada pela configuração de violência de gênero no âmbito doméstico ou familiar.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
7. A mera conexão entre crimes de violência contra mulher e contra criança, quando o objetivo principal do agressor é atingir a mulher adulta, não desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
8. A interpretação teleológica da Resolução n. 1/2024 do TJDFT exige que a competência da Vara especializada seja restrita aos casos em que a menoridade é elemento determinante da violência, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva da especialização.

IV. DISPOSITIVO
9. Conflito julgado procedente, para declarar competente o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.